Tribunal: TJSP
Processo: 2112292-54.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMIGRAÇÃO E DIREITO DO TRABALHO – ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
LEI 4.789, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO IMIGRANTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMIGRAÇÃO E DIREITO DO TRABALHO – ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
LEI 4.789, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO IMIGRANTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSA DE PEDIR ABERTA – POSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR FUNDAMENTOS QUE NÃO FORAM DEDUZIDOS NA INICIAL.
MATÉRIA RELATIVA A IMIGRAÇÃO E A DIREITO DO TRABALHO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – LEI MUNICIPAL QUE CRIA SISTEMA QUE SE CONTRAPÕE A SISTEMA ANTERIOR JÁ INSTITUÍDO PELA UNIÃO (LEI DE MIGRAÇÃO), PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, E QUE ESTABELECE NOVAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PARA EMPRESAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE MIRASSOL QUE CONTRATEM O TRABALHO IMIGRANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO.
CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO E INSTITUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE DIREÇÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO, DOS DEMAIS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO PARA INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO, NA FORMA E NOS CASOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF.
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.